Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VSTM Comércio de Veículos Ltda. contra sentença (Id 25456576) exarada pelo i. juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF na ação anulatória c/c declaração de inexistência de relação jurídica ajuizada pela apelantes em desfavor de Bruna Lóssio Pereira e do Distrito Federal, processo 0702258-18.2020.8.07.0018, que: a) JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com relação à requerida BRUNA LÓSSIO PEREIRA, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante disso, REVOGO a tutela antecipada anteriormente concedida. Oficie-se aos órgãos responsáveis. Devido à sucumbência, condeno a parte autora em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada uma das partes requeridas, (10% para a requerida BRUNA LÓSSIO PEREIRA e 10% para o DISTRITO FEDERAL), nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e da inexistência de incursão na fase probatória. Vislumbrada a aplicação ao caso concreto da decisão exarada no IRDR 19 para sobrestamento da tramitação do recurso, esta relatoria concedeu oportunidade de manifestação às partes (Id 25837311). O apelante e o Distrito Federal manifestaram a concordância com a suspensão do recurso (Ids 26288261 e 26417760). A apelada Bruna Lóssio Pereira deixou transcorrer o prazo sem resposta (Id 26418691). Em decisão catalogada no Id 26444325, pp. 1-2, esta relatoria determinou que a tramitação do recurso ficasse suspensa até o julgamento do IRDR 19. Posteriormente, ao apelado Distrito Federal foi concedida a oportunidade de manifestação, no prazo de dez dias úteis, sobre a petição e documento juntado pelo apelante VSTM Comércio de Veículos Ltda., em que requereu a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (Ids 29502672 e 29502673). Facultei ainda ao apelante VSTM Comércio de Veículos Ltda. a possibilidade de se pronunciar sobre a petição e documento apresentados pela apelada Bruna Lóssio Pereira (Ids 29666924, 29666926, 29666297, 29666928 e 29666929) no prazo de cinco dias úteis (Id 29822137). O apelante VSTM (Id 30299024) desistiu do recurso de apelação ante o pagamento do tributo aqui discutido por Bruna Lossio Pereira (Ids 29666924, 29666926, 29666297, 29666928 e 29666929), informando a perda do objeto. Assim, requereu a extinção da ação e o levantamento do depósito judicial juntado aos autos, bem como a intimação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com urgência, para ciência do pagamento e extinção do IPTU cobrado, permitindo a emissão de certidão negativa. Ouvido, o Distrito Federal informou remanescer débito não adimplido relativamente ao IPVA do exercício de 2019 (Id 30777091 e 30777092). A apelada Bruna efetuou o pagamento do valor remanescente (Id 31001895 a 31001897). A parte apelante reiterou o pedido de extinção da ação e o levantamento do depósito judicial juntado aos autos. Requereu, por fim, a intimação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com urgência, para ciência do pagamento e extinção do IPTU cobrado, permitindo a emissão de certidão negativa (Id 31018622). Ouvido o Distrito Federal se manifestou no Id 31933071, 31933072, pp.1-6. É o relatório. Decido. O apelante, na petição juntada no Id 30299024, manifesta inequívoca desistência da apelação. Ressalto não ser possível a extinção da ação, como expressamente requerido, porque o pleito encontra óbice no art. 485, § 5o, do CPC, tendo em vista que a lide foi julgada e teve o mérito resolvido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual (Id 25456180, pp. 1-2). O interesse é disponível. A suspensão do recurso para julgamento do IRDR 19 não obsta a homologação da desistência, notadamente quando se verifica que o débito de IPVA já foi integralmente pago. Ante o exposto, REVOGO a suspensão do recurso e com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias, tendo em vista o requerimento de levantamento da caução oferecida pela parte recorrente. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;